Tribunal: CARF
Processo: 10235.720336/2012-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720336/2012-34
ACÓRDÃO
3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
AMCEL - AMAPA FLORESTAL E CELULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NÃO ACOLHIMENTO.
Inexistindo obscuridade, omissão, contradição ou erro material no acórdão
embargado, impõe-se seu não acolhimento. Embargo de Declaração
rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, em conhecer e rejeitar os
embargos de declaração, por entenderem inexistente o alegado vício de omissão, único ponto
admitido pelo Despacho de Admissibilidade, vencida a Conselheira Francisca das Chagas Lemos
(relatora). Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Louise Lerina Fialho.

Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho – Redatora Designada

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Fl. 5889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Louise Lerina Fialho, Marina Righi
Rodrigues Lara, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte, em face de
Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-010.855, de 24/05/2021.
Na origem, trata-se de Pedido de Ressarcimento de saldo credor de COFINS não
cumulativo-exportação, relativa ao 3° trimestre de 2005, no valor de R$ 1.329.069,91. Houve
deferimento parcial em despacho proferido pela Receita Federal em Macapá, no valor de R$
133.514,89. Interposta Manifestação de Inconformidade pela ora Recorrente, em que a 3a Turma
da DRJ/BEL (acórdão 01-29.760), considerou a Manifestação de Inconformidade improcedente e o
direito creditório não foi reconhecido.
Processado o Recurso Voluntário em tempo hábil, esta Turma Ordinária proferiu
Acórdão n° 3302.010-855, em 24.05.2021, na sistemática dos recursos repetitivos, em que houve a
reversão de diversas glosas, bem como manutenção de outras. Contra o Acórdão referido, houve a
interposição de Embargos de Declaração do Contribuinte, cujo despacho de admissibilidade n°
3302-000.001, de 23.06.2025, analisou os requisitos formais, alegações e cabimento para a
admissão.
O Presidente decidiu dar seguimento aos Embargos de Declaração opostos pelo
sujeito passivo, para que o colegiado aprecie as matérias relativas à “Omissão quanto ao
creditamento sobre a lista de produtos relativos ao plantio de mudas, constante da tabela
“Consumo de Produtos por milheiro de mudas””, listados na e-fl. 5616.
Acolhidos os Embargos, foram encaminhados para inclusão na pauta de julgamento,
sob minha relatoria.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

I - ADMISSIBILIDADE
Conheço dos Embargos, por serem tempestivos, tratarem de matéria de
competência desta turma e cumprirem os demais requisitos exigidos.
Fl. 5890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
3

II - Dos argumentos da Embargante
1. Omissão quanto ao creditamento sobre a lista de produtos relativos ao plantio
de mudas, constante da tabela “Consumo de Produtos por milheiro de mudas”
A Embargante suscitou que o acordão embargado manteve a glosa dos gastos
realizados pela Embargante (bens e serviços) utilizados como insumos no processo produtivo na
fase “produção de mudas”, por ausência de dialeticidade, entendendo que a Embargante não teria
identificado quais os insumos são essenciais ao seu processo produtivo. Além disso, negou o
provimento ao Recurso, por entender que o pedido de crédito foi realizado de forma genérica.
Apontou, ainda, que foi anexado aos autos, tempestivamente, o laudo do processo
produtivo, no qual é possível verificar a utilização de cada um dos insumos glosados pela
fiscalização, o qual não foi analisado pelo acordão embargado, prova que reputa essencial ao
deslinde do feito.
Destacou que não obstante as explicações do laudo produtivo descritivo, a
Fiscalização entendeu devida a glosa dos créditos oriundos dos insumos utilizados na produção de
mudas e no reflorestamento (1a. e 2a fases do seu processo produtivo).
O Acórdão recorrido, por sua vez, fez o registro no relatório (fls. 5823), da etapa de
reflorestamento da Recorrente, em descritivo a decisão da Receita Federal de Julgamento, da
seguinte forma:
10.1) Questão Preliminar – Reflorestamento: Por conta de sua atividade
de reflorestamento, o contribuinte realiza diversos dispêndios relacionados
à formação e manutenção de florestas destinadas ao corte para posterior
industrialização e comercialização da madeira, tais como adubos,
fertilizantes, herbicidas, aluguel de máquinas e equipamentos, serviços de
transporte, preparo e limpeza de solo, transporte de mudas, construção e
manutenção de estradas, combate a pragas, silvicultura e outros.
Ocorre que tais dispêndios devem compor o custo de formação do ativo
imobilizado (recursos florestais), o qual, nos termos do art. 334 do
Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999) e do art. 183, §
2o, “c”, da Lei das Sociedades por Ações (Lei no 6.404/1976), está sujeito à
exaustão, à medida de sua exploração.

No acórdão embargado, foi reproduzido o voto consignado no acórdão paradigma
como razões de decidir. O tema de insumos relacionados às fases de produção de mudas, de
reflorestamento e de colheita, foi destacado às fls. 5837:
A interessada produz cavaco de madeira e utiliza como principal insumo
madeira por ela produzida. Afirma que todos os insumos relativos as fases
produção de mudas, de reflorestamento e de colheita são consumidos na
Fl. 5891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
4
formação e manutenção das florestas, pois do sucesso da lavoura
depende a aplicação de adubos, fertilizantes e herbicidas, ou seja, são
determinantes para a qualidade do produto em sua fase de
industrialização.

Em outras palavras, a recorrente defende que o início do processo
produtivo se dá na fase de reflorestamento, passando pela fase da
colheita e terminando na fase fabril. Já a Fiscalização entende diferente,
pois crava como início do processo produtivo apenas a fase desenvolvida
no parque fabril.

Portanto, o que se tem a decidir é se as fases de produção de mudas,
reflorestamento e de colheita fazem parte do processo produtivo da
recorrente. (...)

Entendo que os custos com a produção de seu insumo podem ser
essenciais ao processo produtivo, desde que provado nos autos. Em outras
linhas, aceito a teoria do insumo do insumo. Que seria exatamente a
possibilidade de aproveitamento dos custos com os insumos que servirão
de insumos para o produto final. (Grifei).

No entanto, ao tratar da fase de produção de mudas, descrevendo as suas etapas, o
Acórdão afirmou que “a interessada não identificou em seu recurso voluntário quais os insumos
essenciais ao seu processo produtivo e que ensejariam o direito ao crédito. Em outras palavras,
faltou dialeticidade sobre esse capítulo. Diante do pedido genérico da interessada, me vejo na
obrigação de negar provimento a este capítulo recursal.” (fls. 5839).
Passo a análise.
Compulsando os autos, observo que no Recurso Voluntário às fls. 5752-5756, a
Recorrente tratou das fases da produção de mudas, sendo a primeira fase a descrita como
“método de mini estaquia”, composta de 07 etapas; em 2a. fase, chamada “Reflorestamento
(Silvicultura)”, onde ocorrem 17 etapas, dentre elas, o plantio de mudas e o replantio, adubação,
limpeza manual, bomba costal (onde ocorre a aplicação de herbicida pós-emergente de forma
manual), barra protegida (aplicação de herbicida pós emergente de forma mecanizada com
tratores e pulverizadores); capina mecanizada; controle de pragas e doença e prevenção e
controle de incêndio florestal.
Entendo que a Embargante está com a razão, posto que no próprio acórdão de
recurso voluntário (3302-010.855) ora embargado, às fls. 5839, constou o gráfico que descreveu as
etapas de produção de MUDAS, especificando as atividades correspondentes.

Fl. 5892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
5

O Laudo do Processo Produtivo (doc. 04; fls. 5601-5614), inicia com a 1a fase do
processo produtivo que é a PRODUÇÃO DE MUDAS PELO MÉTODO DE MINI ESTAQUIA, tratando
de cada etapa do método.
Assim, a sequência do processo produtivo compreende as fases descritas:
1a. etapa é descrita como MINIJARDIM CLONAL, desde a adubação (utilização de
produtos tais como ácido bórico, kristatlo, nitrato de cálcio – calcinit, nitrato de potássio, sulfato
de amônia, sulfato de magnésio, yara vit rexolin; o controle fitossanitário (utilização de produtos
fungicida); a manutenção dos canaletes.
2a. etapa – SUBSTRATO, desde o preparo do substrato, onde são utilizados
componentes fibra de coco e casca de arroz carbonizada, além de fertilizantes (osmocote, fosmag,
hidrossolo); enchimento e compactação dos tubetes, onde é utilizada vermiculita fina.
3a etapa – PRODUÇÃO DE MINI ESTACAS compreende a coleta de brotos, plantio de
mini estacas.
4a etapa – CASA DE VEGETAÇÃO ocorre após o plantio das MINIS ESTACAS nos
tubetes, compreende irrigação/nebulização (utilização de nebulizador fogger com válvula),
controle fitossanitário, que recebe aplicação semanal de coquetel de fungicidas como medida
preventiva contra fungos (fungicidas aliette, fungicida derosal., fungicida captan, aplicação de
Fl. 5893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
6
hipoclorito); adubação complemento (utiliza nitrato de cálcio, nitrato de potássio, MAP, fosfato de
potássio monobásico, sulfato de magnésio, ácido bórico).
5a etapa – CASA DE SOMBRA, após 20 dias, as mudas são removidas para casa de
sombra, compreende a irrigação (micro aspersor) controle fitossanitário (fungicida aliette,
fungicida derosal, fungicida captan) e adubação complemento (MAP, nitrato de potássio, super
fosfato simples, sulfato de magnésio, ácido bórico, sulfato ferroso e hidro ferro).
6a etapa – CASA DE LUZ, compreende irrigação, controle fitossanitário (fungicida
aliette, fungicida derosal, fungicida captan), adubação complemento (solução 1 – MAP, cloreto de
potássio, super fosfato simples, nitrato de amônia, FTE; solução 2 – FTE, sulfato de amônia, MAP,
KCL).
7a. etapa – ÁREA DE PLENO SOL, processo de rustificação, compreende irrigação,
controle fitossanitário (fungicida aliette PM, fungicida derosal 500, fungicida Captan), adubação
complemento (solução 1 – MAP, cloreto de potássio, super fosfato simples, nitrato de amônia,
FTE; solução 2 – FTE, sulfato de amônia, MAP, KCL).
Deste modo, o processo produtivo foi descrito integralmente no Laudo apresentado
pela ora Embargante, explicitando os insumos utilizados em cada fase, e a motivação de cada
utilização.
Somando-se ao descritivo das etapas de produção de mudas constante do Laudo
Técnico, em sua manifestação de inconformidade a ora Embargante fez constar a planilha
CONSUMO DE PRODUTOS POR MILHEIRO DE MUDAS (fls. 5616), ponto fulcral admitido no
despacho de admissibilidade dos Embargos.
Observo que a planilha contempla os produtos descritos no Laudo técnico, nas sete
fases da produção de mudas acima descritas, cujo destaque é demonstrar a quantidade e
qualidade de produtos utilizados para a produção de um milheiro de muda.

Fl. 5894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
7

Ora, a produção de mudas marca o início de todo o processo produtivo da
Embargante, sem o qual sequer existiria as demais etapas subsequentes.
Além disso, observo que o acórdão embargado, ao tratar do tópico “Adubo,
fertilizantes e Herbicida” (fls. 5840-5841), aplicados à 1a. e 2a. fase do processo produtivo,
destacou o seguinte: “Quanto à aquisição de adubo, fertilizante e herbicida, entendo que todos
são essenciais ao processo produtivo, de modo que reverto as respectivas glosas”.
Veja-se:
Fl. 5895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
8

No confronto com o descritivo das etapas da 1a. FASE PRODUÇÃO DE MUDAS (fl.
5839) e o quadro acima (“Adubo, fertilizantes e Herbicida”), observo a seguinte relação:
(i)
ADUBO: Aplicação 1a. FASE – compreende as etapas de formação do mini
jardim clonal, da casa de vegetação, casa de sombra, casa de luz, área
aberta = corresponde às etapas do quadro PRODUÇÃO DE MUDAS: 1a.
etapa; 4a. etapa; 5a. etapa, 6a. etapa e 7a etapa;
(ii)
FERTILIZANTE: Aplicação 1a. FASE – compreende as etapas de preparo de
substrato, aplicação nas fases de vegetação, sobra, luz e área aberta =
correspondente às etapas do quadro PRODUÇÃO DE MUDAS: 2a. etapa; 4a.
etapa; 5a. etapa, 6a. etapa e 7a etapa;

III – Da Decisão Embargada
Na Ementa do acórdão 3302-010.855, constou (fls. 5822-5823):

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para:

a) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis,
lubrificantes, com manutenção em veículos de incêndio,
ferramentas, serviço de geoprocessamento e serviço de
topografia, que foram utilizados nas fases de produção de
mudas, reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de
enleiramento, de roçadeira, de subsolagem, de fosfatagem,
de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação
herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação
manual e mecanizada, de capina mecanizada, de controle de
pragas e doenças, de limpeza manual, de prevenção/controle
Fl. 5896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
9
de incêndio florestal, de bomba costal e de barra protegida,
todos prestados na fase de reflorestamento;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de
desgalhe, de arraste de transporte de madeira, de traçamento
e de limpeza da carga, todos prestados na fase de colheita;
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo,
fertilizante e herbicida;
e) reverter as glosas referentes aos custos com a manutenção
das máquinas e equipamentos utilizados no embarque do
produto exportado;
f) reverter as glosas referentes aos custos com dragagem do
porto;
g) reverter as glosas referentes aos custos com transporte de
casca/biomassa.

Vencidos os conselheiros Vinicius Guimarães e Larissa Nunes Girard
que divergiram quanto as reversões referentes a dragagem e
embarque. Walker Araújo acompanhou o relator pelas conclusões
em relação a manutenção da glosa denominada “produção de
mudas”.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.849, de 24 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10235.720047/2006-
97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (Grifei).

Entendo que a decisão padece de omissão posto que não analisou, de modo detido,
os insumos que compõe primeira a etapa do processo produtivo, que compreende a produção de
mudas, o qual deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância ao
desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte. Por se tratar da primeira etapa, onde
foi evidenciado o processo do plantio de onde será retirado o produto final, por lógica conclusão,
sem ela não existiria as etapas subsequente, logo, o processo de subtração é perfeitamente
aplicável à espécie: Na impossibilidade da produção da primeira etapa, cuja subtração criará óbice
à atividade da empresa ou acarretará substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes.
Quanto a questão de mérito, a Instrução Normativa RFB no 2121, DE 15.12.2022, ao
definir os créditos decorrentes da aquisição de insumos, estabeleceu o que segue:
Art. 176 – (...)
§ 1o Consideram-se insumos, inclusive:
I - Bens ou serviços necessários à elaboração de insumo em qualquer etapa
anterior de produção de bem destinado à venda ou na prestação de
serviço a terceiros (insumo do insumo); (Grifei).

Fl. 5897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
10
O assunto está definitivamente pacificado com a edição de Súmula CARF.

Súmula Carf 189: Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição
para o PIS/Pasep e à COFINS não cumulativas.

Deste modo, entendo que cabe razão à Embargante, não remanescendo dúvida
quanto ao resultado do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-010.855, no seguinte tópico:
(i)
o provimento do pedido da Recorrente quanto aos insumos utilizados na
etapa “produção de mudas”, cujos insumos estão descritos na planilha
CONSUMO DE PRODUTOS POR MILHEIRO DE MUDAS.

Portanto, voto em dar provimento aos insumos utilizados na fase de produção de
mudas, revertendo a glosa denominada “produção de mudas”, conforme descritos na planilha
CONSUMO DE PRODUTOS POR MILHEIRO DE MUDAS (fls. 5616).
Como sugestão na EMENTA poderá constar:

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para:
a) reverter as glosas referentes aos custos com combustíveis,
lubrificantes, com manutenção em veículos de incêndio,
ferramentas, serviço de geoprocessamento e serviço de
topografia, que foram utilizados nas fases de produção de
mudas, reflorestamento e colheita;
b) reverter as glosas referentes aos serviços de link, de
enleiramento, de roçadeira, de subsolagem, de fosfatagem,
de aplicação de calcário, de controle de formigas, de aplicação
herbicida de frente, de plantio, de replantio, de adubação
manual e mecanizada, de capina mecanizada, de controle de
pragas e doenças, de limpeza manual, de prevenção/controle
de incêndio florestal, de bomba costal e de barra protegida,
todos prestados na fase de reflorestamento;
c) reverter as glosas referentes aos serviços de derrubada, de
desgalhe, de arrastee de transporte de madeira, de
traçamento e de limpeza da carga, todos prestados na fase de
colheita;
d) reverter as glosas referentes às aquisições de adubo,
fertilizante e herbicida;
Fl. 5898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
11
e) reverter as glosas referentes aos custos com a manutenção
das máquinas e equipamentos utilizados no embarque do
produto exportado;
f) reverter as glosas referentes aos custos com dragagem do
porto;
g) reverter as glosas referentes aos custos com transporte de
casca/biomassa;
h) reverter as glosas referente aos custos com a etapa
denominada “produção de mudas”, cujos insumos estão
descritos na planilha CONSUMO DE PRODUTOS POR
MILHEIRO DE MUDAS (fls. 5616).

Vencidos os conselheiros Vinicius Guimarães e Larissa Nunes Girard
que divergiram quanto as reversões referentes a dragagem e
embarque. Walker Araújo acompanhou o relator pelas conclusões
em relação a manutenção da glosa denominada “produção de
mudas”.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-010.849, de 24 de maio
de 2021, prolatado no julgamento do processo 10235.720047/2006-
97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. (Grifei).

III - DISPOSITIVO
Em razão de todo o exposto, meu voto é no sentido de conhecer dos Embargos,
sanando-lhe os vícios, com efeitos infringentes.
É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

VOTO VENCEDOR
Conselheira Louise Lerina Fialho, redatora designada.
Em que pese o sempre bem fundamentado voto da Ilustre Conselheira Relatora, a
maioria do Colegiado divergiu do seu entendimento no sentido de não acolher os embargos de
declaração opostos pela contribuinte.
Veja-se que o Despacho de Admissibilidade dos aludidos embargos de declaração
deu seguimento ao recurso no que diz respeito à alegada “omissão quanto ao creditamento sobre
a lista de produtos relativos ao plantio de mudas, constante da tabela ‘Consumo de Produtos por
milheiro de mudas’”. Logo, esse voto irá se ater somente a essa parte do recurso.
Fl. 5899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
12
Quanto ao ponto, a embargante referiu que “caso restasse alguma dúvida sobre a
utilização dos insumos nos processos produtivos da Embargante, além da demonstração da
relevância desses insumos na própria peça recursal, foi anexado aos autos o laudo do processo
produtivo, no qual, é possível verificar a utilização de cada um dos insumos glosados pela
fiscalização.” Nesse sentido, mencionou que “tem-se que o acórdão embargado se mostrou
omisso, visto que não observou o laudo do processo produtivo, anexado aos autos, entendendo,
ademais, pela suposta ausência de indicação da utilização dos ‘insumos essenciais ao seu processo
produtivo’”. Ademais, a embargante alegou que “a autoridade fiscal glosou os gastos com os
referidos itens tão somente por que entendeu que se trata de dispêndios que deveriam compor o
ativo imobilizado, e não por não os considerar insumos, vez que é evidente que o são”.
O aludido Despacho de Admissibilidade assim referiu ao admitir parcialmente o
seguimento do recurso:
Verifica-se que a peça recursal pugnou pela necessidade e essencialidade dos
insumos gastos no plantio de mudas, alegando, inclusive, que sua subtração pode
obstar a atividade ou comprometer a qualidade do produto, indicando o laudo no
qual estaria a descrição de cada fase e os produtos essenciais utilizados.
O laudo mencionado (doc.04 da manifestação de inconformidade) descreve as
fases do plantio de mudas e menciona alguns produtos utilizados nesta fase,
como (e-fls. 5601/5616):
ácido bórico, kristalon, nitrato de cálcio, nitrato de potássio, sulfato de amônia,
sulfato de magnésio, sulfato ferroso, fosfato de potássio, MAP, Yara Vita Rexolin,
fungicidas, osmocote, fosmaq 500B, hidrossolo, vermiculita fina, hipoclorito, de
modo geral, fertilizantes, adubos e fungicidas, listados na e-fl. 5616 (Consumo de
Produtos por milheiro de mudas).
Assim, admito os embargos nesta parte para apreciar o creditamento sobre a lista
de “Consumo de Produtos por milheiro de mudas”, relativos ao plantio de mudas.
Contudo, entendo que não assiste razão à contribuinte.
Isso porque o Acórdão do Recurso Voluntário no 3302-010.855 analisou o processo
produtivo da Recorrente, citando, inclusive, cada fase, a contar da fase de “produção de mudas
pelo método de mini estaquia”. Quanto ao ponto, após detalhar, inclusive, as etapas de tal fase de
produção (“produção de mudas”), concluiu que a interessada não abordou no Recurso Voluntário
quais seriam os insumos essenciais que ensejariam o direito ao crédito e que, portanto, teria
faltado dialeticidade neste tópico recursal.
Ressalta-se ainda que tal matéria foi inclusive objeto de voto pelas conclusões por
parte do Conselheiro Walker Araújo, o qual acompanhou “o relator pelas conclusões em relação a
manutenção da glosa denominada ‘produção de mudas’”. Portanto, embora a conclusão da Turma
tenha sido contrária aquela defendida pela Embargante, a matéria foi analisada e julgada. Por isso,
não há falar em omissão.
Fl. 5900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720336/2012-34
13
Não obstante o mencionado, constata-se que o Recurso Voluntário, de fato, foi
genérico ao tratar a respeito da fase de “produção de mudas pelo método de mini estaquia” e,
posteriormente, ao abordar o tema relativo à glosa de bens e serviços utilizados como insumos,
não referindo especificamente os insumos utilizados em tal fase.
Por tais razões, entendo que não há omissão no acórdão embargado.
Diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração, por
entender inexistente o alegado vício de omissão, único ponto admitido pelo Despacho de
Admissibilidade.
É o voto.
Assinado Digitalmente
Louise Lerina Fialho

Fl. 5901
DF CARF MF
Original